Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705594-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL HOTEIS E TURISMO LTDA AGRAVADO: IESMAT - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIA LTDA - EPP, LEONARDO PUJATTI, PAULO ALMEIDA ACCIOLLY D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto somente no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 12 de março de 2020 16:21:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator